Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-66.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001060-66.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[URCA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 07.982.530/0001-21 (EMBARGANTE), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), RAMAO LOPES CHAPARRO - CPF: 357.026.211-15 (EMBARGANTE), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), URCA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 07.982.530/0001-21 (EMBARGADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), RAMAO LOPES CHAPARRO - CPF: 357.026.211-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. MICROEMPRESA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITES. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TEMA 958/STJ. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA. MORA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a incidência mitigada do Código de Defesa do Consumidor, mas manteve a validade das cláusulas contratuais relativas a juros e tarifas, afastando a repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à aplicação do CDC sob a ótica da teoria finalista mitigada; (
ii
) se os juros remuneratórios e tarifas administrativas seriam abusivos; e (
iii
) se caberia repetição de indébito diante da alegada ilegalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a incidência do CDC sob a teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade da microempresa, sem, contudo, admitir a invalidação automática de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

5. A proteção consumerista não autoriza revisão indiscriminada do contrato, exigindo demonstração concreta de abusividade, inexistente no caso.

6. Os juros remuneratórios, ainda que superiores à média de mercado, não atingiram patamar de vantagem exagerada apta a justificar intervenção judicial.

7. A cobrança de tarifas administrativas mostra-se legítima quando pactuada, especialmente em contratos empresariais, conforme orientação do Tema 958/STJ.

8. Inexistindo ilegalidade contratual, não há indébito a ser restituído, restando prejudicada a discussão sobre repetição simples ou em dobro.

9. Mantida a validade das cláusulas, subsiste a mora, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema 28/STJ).

10. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, evidenciando-se que a insurgência traduz mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada.

11. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais suscitados, sendo desnecessária sua menção expressa.

12. Inaplicável, por ora, a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, sem prejuízo de incidência em caso de reiteração abusiva.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor, sob a teoria finalista mitigada, não implica invalidação automática de cláusulas contratuais, exigindo demonstração concreta de abusividade.

2. A superação da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade dos juros remuneratórios.

3. A validade das cláusulas contratuais afasta a repetição de indébito e mantém a mora.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
URCA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA e RAMÃO LOPES CHAPARRO
contra o v. acórdão (ID 354782385) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da instituição financeira
AL5 S.A.
e negou provimento ao apelo dos ora embargantes, mantendo a integralidade dos encargos previstos na Cédula de Crédito Bancário.

Em suas razões (ID 356081866), os Embargantes alegam
i)
omissão quanto à aplicação dos
arts
. 6o, VIII e 51, §1o do CDC,

ii
)
contradição com precedentes da Câmara sobre o limite de 1,5x a taxa média do BACEN,
iii
)
omissão sobre o Tema 958 do STJ (prova de serviço da tarifa)
e
sobre a Súmula 472 do STJ (cumulação de encargos).

Pugnam pelo acolhimento com efeitos infringentes para reformar o julgado.

A Embargada apresentou contrarrazões (I
D.
358408855
), manifestando-se pela rejeição integral do recurso e pela condenação dos embargantes em multa por litigância protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando
de
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em espécie, diferentemente do que sustentam os embargantes, o acórdão foi expresso ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, consignando que, ainda que se admita sua aplicação ao caso
,
com fundamento na Teoria Finalista Mitigada, diante da vulnerabilidade técnica ou econômica da microempresa frente à instituição financeira,
tal incidência não se opera de forma automática ou irrestrita a ponto de anular cláusulas livremente pactuadas
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é pacífica ao entender que a incidência das normas consumeristas não conduz, necessariamente, à procedência dos pedidos de revisão. A proteção do CDC serve para coibir abusos, mas não para chancelar o inadimplemento de taxas que se mostram compatíveis com a natureza da operação (capital de giro) e com a realidade do mercado.

Quanto aos juros (2,66% a.m.), o colegiado fundamentou que a superação da média de mercado (1,73% a.m.), no caso concreto, não atingiu patamar de abusividade capaz de justificar a intervenção judicial.

A tentativa de aplicar rigidamente o multiplicador de 1,5x, ignorando a fundamentação de que a diferença apurada não configura vantagem exagerada, traduz nítido inconformismo com a valoração da prova e da norma feita por esta Câmara.

Quanto a t
arifa de
e
missão e do Tema 958/STJ
, o
julgado embargado enfrentou a questão da tarifa administrativa, esclarecendo que, em se tratando de contrato empresarial firmado com pessoa jurídica, as taxas não são padronizadas pelo Banco Central, sendo legítima a cobrança quando livremente pactuada e aceita, como ocorreu no instrumento
sub judice
. Não há omissão, mas sim interpretação jurídica diversa da pretendida pelos recorrentes.

Os embargantes suscitam omissão sobre a repetição em dobro. Todavia, como bem ressaltado no acórdão, uma vez declarada a integral legalidade das cláusulas contratuais,
não há falar em restituição de valores, seja de forma simples ou dobrada
. Inexistindo indébito, a discussão sobre a prova de má-fé ou boa-fé objetiva torna-se
inócua
. No mesmo sentido, validada a normalidade contratual, a mora permanece hígida, conforme o Tema 28 do STJ.

Portanto, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, mas apenas a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer sua própria interpretação dos fatos e do direito.

Quanto ao prequestionamento, d
á-se
por
prequestionados
os dispositivos legais suscitados, ressaltando
-se
que a menção expressa a cada artigo de lei não constitui requisito indispensável para a admissibilidade de recursos excepcionais, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente debatida, como ocorreu na espécie.

Por fim,
q
uanto ao pedido da embargada de aplicação de multa protelatória, entendo que, por ora, a conduta dos embargantes se limita ao exercício do direito de defesa, sem prejuízo de aplicação de sanção em caso de eventual reiteração de embargos com o mesmo propósito.
Contudo, adverte-se
os embargantes
que a reiteração de embargos com finalidade
meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026
§2o
do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo
-se
inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026